Tribunal: TJMT
Processo: 0029074-37.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029074-37.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), JOAO BOSCO DE ALMEIDA DUARTE - CPF: 268.625.497-15 (APELANTE), RICARDO BERTOLINI - CPF: 065.266.208-09 (APELADO), SINDIFISCO - SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.753.217/0001-60 (APELADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), SINDIFISCO - SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.753.217/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - CPF: 013.813.521-54 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE COLETIVO – MENSALIDADE - REAJUSTE ANUAL - LIVRE NEGOCIAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PERCENTUAL FIXADO PELA ANS - MAJORAÇÃO UNILATERAL E NÃO ABUSIVA - ATO ILÍCITO AUSENTE - RESSARCIMENTO INCABÍVEL - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

-Para os reajustes anuais de plano de saúde coletivo não há percentual-limite previamente fixado pela ANS, podendo ser livremente negociado pelos contratantes. Desse modo, o aumento em si não é vedado, mas não pode ser expressivo a ponto de romper o equilíbrio contratual. Cumpridos esses critérios, não cabe arguir ilegalidade. Ausente ato ilícito, não se justifica o pedido de condenação da ré a restituição de valores.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cível interposta por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 71050494 págs. 53/62, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Ordinatória Revisional de Contrato com Pedido de Tutela Antecipada no 0029074-37.2016.8.11.0041, movida em seu desfavor por RICARDO BERTOLIN, que julgou o feito como segue:

“...Posto isto, nos termos do art.487, I do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCENDENTE os pedidos e determino a readequação das cobranças referentes aos períodos entre 01/2011 e 06/2019, devendo estas serem adequadas ao percentual para reajuste aplicado pela ANS ao planos individuais/familiares. De igual forma, determino o ressarcimento ao autor, pelo montante disposta a mais por ele, diante dos reajustes abusivos.

Custas e despesas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC...”

Em suas razões de ID: 71050496, alega: (i) legalidade do reajuste contratual aplicado com base na sinistralidade do contrato coletivo firmado, com a finalidade de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro; (ii) legalidade do reajuste previsto no contrato de prestação de serviço (clausula 16.6 – reajuste anual segundo desequilíbrio financeiro gerado pela utilização excessiva dos serviços, comprometendo a estabilidade econômico/financeira do contrato), como se depreende do artigo 16 da Lei 9.656/98; (iii) que a ANS não regula os reajustes a incidirem nos pactos coletivos de plano de saúde; havendo unicamente a obrigação da Unimed informar a ANS o percentual aplicado, como foi feito; (iv) que os aditivos contratuais também integram o instrumento original e não podem ser desconsiderados; (v) que o presente contrato fora celebrado em 09/2010 porém com o decorrer dos anos a data base para aplicação de reajuste foi sendo alterada até chegar o período hoje aplicado, sempre respeitando o período mínimo de 12 meses, entre um reajuste e outro, bem como o reajuste por faixa etária contratualmente estipulado; (vi) que em comparação com os planos individuais os beneficiários ainda assim pagam valores muito inferiores; variando a diferença entre 700 a 800 reais mais barato; (vii) comprovada a legalidade dos reajuste não há que se falar em ressarcimento, pois inexistente dano material; Pugnando ao final pelo provimento do apelo para julgar a lide improcedente, declarando a legalidade do reajuste aplicado pela apelante no contrato 6836.

Em contrarrazões de ID: 71051456, o requerente rebate as teses recursais fundado no CDC/contrato de adesão, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de readequação do reajuste anual segundo a ANS para os planos individuais, uma vez que a clausula 16.6 do avença, que prevê a possibilidade de revisão das mensalidades com base na sinistralidade e consequente aumento dos custos operacionais da apelada.

Pois bem.

O apelado aderiu a plano de saúde na modalidade de contrato coletivo celebrado em 09/2010, com as devidas adaptações anuais.

Importante esclarecer que estão previstos no contrato dois aumentos distintos - um deles é o anual de preços (aniversário do contrato) e o outro consiste na variação da prestação conforme a mudança de idade do segurado.

Nessa modalidade (plano coletivo) é legal e admitida a livre pactuação dos reajustes entre os contratantes, que estão autorizados a estipular os percentuais, devendo ser observada a norma vigente no momento da avença, o que não impede a aferição de eventual abuso.

Nesses casos eles não são definidos pela Agência Nacional de Saúde, que só acompanha as correções de preços, as quais devem ser acordadas entre as partes e comunicadas à ANS.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE . PRECEDENTES. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. É "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade" (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/6/2015, DJe de 10/6/2015). 3. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp no. 1155520/SP, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 07/02/2019, DJe de 15/02/2019, sem grifos no original).

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PLANO DE SAÚDE – PLANO NA MODALIDADE COLETIVA POR ADESÃO – ÍNDICE DE REAJUSTE ANUAL – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – APLICAÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS AOS CONTRATOS INDIVIDUAIS – NÃO CABIMENTO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – NÃO OCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme disposição da Agência Nacional de Saúde - ANS, os contratos de plano de saúde coletivos devem ser reajustados anualmente, de acordo com a disposição ajustada pelas partes contratantes. Deve ser mantido o reajuste anual de contrato de plano de saúde coletivo por adesão quando o índice aplicado não for exorbitante e abusivo, sendo incabível a sua limitação aos índices estabelecidos pela ANS para os contratos individuais." (AP no. 112433/2016, 3a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Des. Dirceu dos Santos, julgado em 23/11/2016, DJE de 02/12/2016).”

Segundo a jurisprudência do STJ, a cláusula que estipula o aumento das mensalidades de plano de saúde não é, por si só, abusiva. Contudo ele não pode ser exorbitante, mas sim adequado e razoável, considerando-se as particularidades da lide.

Na situação destes autos, ocorreram os reajustes, no aniversário da avença, bem como mudança por conta da idade, consoante pactuado. Logo, os direitos do apelado não foram lesados.

Na planilha de correções anuais não se verifica expressiva discrepância entre o parâmetro aplicado no contrato da apelada e a média verificada pela Agência Reguladora do setor, mormente quando comparados os preços praticados nos planos individuais que possuem mensalidades de inicio ainda maiores se comparadas com as mensalidades já corrigidas do contrato coletivo em questão.

Com a alteração do decisum, inverto o ônus de sucumbência, que deverá ser pago integralmente pelo apelado.

Ante a necessária exclusão da condenação imposta à apelante, a sentença passa a ser unicamente declaratória, e então é imprescindível igualmente a readequação dos honorários sucumbenciais.

A parte final do §2o do art. 85 do CPC preceitua que essa verba deve ser estabelecida com base no quantum atualizado da causa.

O montante deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito.

Posto isso, 20% revelam-se apropriados para a lide e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça, bem como o direito a honorários recursais, art. 85, §11 do NCPC.

Pelo exposto, CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar a lide improcedente e reconhecer a legalidade dos reajustes anuais realizados no contrato de Plano de Saúde Coletivo do autor; Por consequência, inverto os ônus de sucumbência, que ficarão a cargo do requerente, e que os honorários advocatícios de 20% devem incidir sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021